Tribunal: TJMT
Processo: 1034756-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034756-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILAINE LIMA MASCARENHAS - CPF: 035.668.211-01 (RECORRENTE), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), MARIANA APARECIDA ANDRADE - CNPJ: 28.434.570/0001-09 (RECORRIDO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de n.
1034756-95.2024.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:

EDILAINE LIMA MASCARENHAS.

Recorrida:

MARIANA APARECIDA ANDRADE.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE BUFFET. ALTERAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de buffet contratado pela recorrente. A recorrente sustenta que o serviço foi prestado de forma divergente do pactuado, com alteração de itens do cardápio e descumprimento de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço contratado que justifique a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais; e (ii) verificar se a recorrente comprovou suas alegações, nos termos do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do número de convidados próximo à data do evento impôs modificações na prestação do serviço, devidamente informados à recorrente, conforme demonstrado nos autos.

A recorrente não produziu provas de que a recorrida descumpriu os horários das refeições ou que tenha recebido reclamações de convidados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial significativa, o que não ocorreu no caso concreto.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, torna-se inviável a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de contrato por iniciativa do consumidor pode impactar a prestação do serviço, não configurando, por si só, falha do fornecedor.

O ônus da prova da alegada falha na prestação do serviço incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo quando demonstrada lesão extrapatrimonial relevante.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pela recorrente em face da recorrida na qual aduz que contratou o serviço de
buffet
da recorrida, mas ele foi prestado de modo divergente do combinado, pois alguns itens foram alterados, bem como não cumpriu com os horários determinados.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de reclamação cível, objetivando a restituição de valores bem como indenização por danos morais.

Alega que em 08/02/2024 a parte autora contratou os serviços de
buffet
da requerida para cem pessoas, com cardápio previamente definido, parcelando tal valor no cartão.

Aduz que próximo a data do evento, o número de convidados subiu de 100 (
cem
) para 138 (
cento e trinta e oito
), onde a requerida informou que não conseguiria ofertar o serviço na modalidade contratada, informando ainda que o valor adicional só poderia ser pago via
pix.

Ocorre que a contratada não obedeceu ao pactuado, descumprindo inclusive os horários refeições.

Por tais razões, requer a devolução do valor de R$3.900,00 (
três mil e novecentos reais
) e danos morais no importe de R$2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).

Por sua vez, a Requerida em sede de contestação advoga pela ausência de danos morais ou materiais, posto que o contrato foi cumprido, não da forma inicialmente contratada em razão da mudança repentina por parte da autora.

Pois bem.

Ainda que a presente situação se enquadre como relação de consumo, a inversão do ônus da prova é absoluta, onde a parte autora deveria comprovar minimamente o alegado como regra ordinária de distribuição do ônus da prova.

A teoria finalista faz interpretação restritiva da figura do consumidor para alcançar somente aqueles que necessitam de proteção e que sejam os destinatários fáticos e econômicos do bem ou do serviço.

Cinge-se a questão dos autos a elucidar se houve ou não a falha na prestação de serviços.

Compulsando os autos verifico que o requerido demonstrou na integra das conversas por
whatsapp
que não deu causa aos episódios vivenciados pela autora, isto é, a empresa tentou se adequar às mudanças de última hora da parte autora, onde observo que as ressalvas foram previamente explicadas pela prestadora de serviços.

Denoto que nos autos não há quaisquer provas de que houve a dita falha na prestação de serviços, portanto, o mero descumprimento contratual além de não ensejar dano moral, denota-se dos autos que tal descumprimento partiu da alteração repentina da própria autora.

Portanto, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor dos reclamantes.

Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Cediço que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação.

(...)

Não havendo a plena comprovação do suposto dano narrado na inicial, a improcedência é a medida que se impõe.
(...)”.

Analisando os argumentos e provas dos autos, verifica-se que, inicialmente, o contrato de buffet era para 100 (cem) pessoas, contudo, em data próxima ao evento, a recorrente decidiu acrescentar 38 (trinta e oito) pessoas, o que motivou a mudança da prestação do serviço e alteração do cardápio, com a finalidade de servir todo mundo e enquadrar no orçamento do contrato.

Tais alterações foram previamente informadas a recorrente, conforme se indefere do histórico de conversa colacionado pela recorrida.

A recorrente não demonstrou que a recorrida não tenha cumprido os horários das refeições, assim como que tenha recebido reclamação de algum convidado.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025